Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela requerente, RM Revestimentos Monolíticos Ltda., contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A apelante alega que a decisão incorreu em erro ao afastar a aplicação do art. 50, do CC. Discorre sobre os elementos que demonstram o desvio de finalidade, a sucessão empresarial simulada, a confusão patrimonial, a ocultação de bens e a responsabilidade do sócio retirante. Aduz a nulidade da decisão por omissão, não tendo enfrentado os fundamentos jurídicos relevantes. Requer a decretação da nulidade da decisão ou a sua reforma para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. Pelo despacho de ID no 75754957, facultou-se à apelante justificar o cabimento do recurso. A apelante alega que a decisão atacada enfrentou o mérito da questão em debate, de modo que resta evidente o cabimento da apelação. Aduz que a nulidade da sentença é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício. Sustenta ser cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conclui pelo cabimento do recurso na modalidade de apelação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pesem os argumentos expendidos, mostra-se evidente o descabimento do presente recurso, na modalidade de apelação, uma vez que a decisão recorrida, rigorosamente, é de natureza interlocutória, como prevê o art. 136, do CPC, literalmente. Por sua vez, o art. 1.015, inciso IV, também do CPC, não deixa dúvidas de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Ultrapassado este ponto, resta analisar se, no caso, estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja: i) dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão; ii) inexistência de erro grosseiro; c) interposição do recurso que entender cabível no prazo do próprio, de modo a demonstrar a boa-fé processual da parte, caso a dúvida se dê entre recursos com prazos de interposição diferentes. Com efeito, não só o dispositivo legal é assertivo ao proclamar qual é o recurso cabível contra decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – agravo de instrumento –, como, além disso, não há como sustentar a ocorrência de dúvida objetiva acerca da natureza do pronunciamento judicial recorrido, que é indubitavelmente uma decisão interlocutória e não uma sentença. E se o pronunciamento recorrido é uma decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, então o recurso cabível é o de agravo de instrumento, como textualmente previsto no art. 1.015, inciso IV, do CPC, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1364014, 0014044-75.2016.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/21, publicado no DJe: 25/8/21). “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA” (Acórdão 1302874, 0713874-69.2019.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/20, publicado no DJe: 1o/12/20). Portanto, embora tempestivo, o recurso não comporta conhecimento. Por fim, não socorre à recorrente a alegação de que a nulidade da sentença devesse ser pronunciada de ofício, haja vista que, não sendo conhecido o recurso, e não se tratando de hipótese de remessa necessário, não compete à instância revisora o exame da suficiência, ou não, da argumentação desenvolvida no pronunciamento judicial impugnado. Dessa forma, sendo incabível a apelação, dela não conheço, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator